Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. EMPREENDIMENTO MANTIDO SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO. ADMINISTRAÇÃO. MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. À míngua de elementos de prova a evidenciar a alegada incapacidade de gerir ou de irregularidades na administração da sociedade empresária, mantida pelo casal, após o divórcio, sob a forma de condomínio, revela-se incabível a pretensão da coproprietária em afastar o administrador da gestão do negócio.
3. A ausência de lucro, em determinado período, não indica, por si só, má gestão, nem reclama o afastamento do administrador.
4. Recurso não provido.